Tribunal: TJES
Processo: 5000497-73.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-73.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ANA CRISTINA FERNANDES ALVES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação dos efeitos da tutela c/c indenização por danos morais”, ajuizada por Cristina Fernandes Alves.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que teve o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, ora recorrente, por conta de débitos irregulares decorrentes de prestação de serviços educacionais. Ocorre que, a recorrida possuía financiamento de 100% (cem por cento) do valor da mensalidade através do programa FIES.

De acordo com o juízo a quo, a requerida, ora recorrente, efetuou inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida por dívida ilegal, motivo pelo qual declarou a inexistência do débito e condenou a recorrente a indenizar a recorrida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a recorrente pugna pela legalidade da cobrança efetuada e da inscrição realizada. Ademais, alega a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

I – Do mérito

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

Afinal, no que tange o FIES, a disponibilidade da instituição educacional está na escolha de entrar ou não no programa, de forma que, após o ingresso, deve se sujeitar aos ditames legais, em especial da Lei nº 10.260/01.

A lei supracitada, por sua vez, prevê a possibilidade de financiamento estudantil de até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados do estudante, como restou comprovado ser o caso dos autos, devendo, neste caso, os eventuais reajustes estarem respaldados nos limites impostos pelo programa do governo, uma vez que o desrespeito a este cenário oneraria de forma abusiva o estudante e caracterizaria desrespeito da instituição estudantil ao teto de reajuste estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do qual deve se sujeitar.

Pelo exposto, tenho como comprovada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que negativou o nome da recorrida em órgão de restrição ao crédito mesmo ciente do financiamento integral da estudante e não havendo débitos pendentes, deixando de demonstrar a ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos morais, sabe-se, ainda, que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da requerida ao pagamento de forma presumida, isto é,
in re ipsa
. Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum
devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, a recorrente teve seu nome negativado indevidamente por débito já ilegal, o que, naturalmente, causou-lhe transtornos de ordem moral.

Todavia , entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e os precedentes desta Turma, reduzo o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir deste arbitramento, e com incidência de juros desde a citação.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.